Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704619-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR EMBARGADO: RAIMUNDO NONATO LIMA MIRANDA D E S P A C H O Intime-se a parte embargante para se manifestar sobre a certidão de ID no 67125017. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator